Tribunal: TJMT
Processo: 1013759-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013759-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA MARCAL SANTANA - CPF: 008.929.431-90 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER, C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE – CLÁUSULA PERMISSIVA DE DESCONTO ILIMITADO DE TODO E QUALQUER VALOR DE DÉBITO EXISTENTE – DISPOSITIVO CONTRATUAL QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA - NULIDADE CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, CDC – DANO MORAL EVIDENCIADO – CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE E MANUNTEÇÃO DE CONTA SALÁRIO – OPÇÃO QUE DEVE SER DISPONIBILIZADA AO CONSUMIDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a autorização imposta pelos bancos, para que invada a conta do mutuário e, de lá, retire todo o valor que entende correto para a quitação de
quaisquer dívidas
, de forma ilimitada, sem que o consumidor tenha prévio conhecimento do valor e sem qualquer possibilidade de discussão acerca de eventual débito, apurado de forma unilateral pela instituição financeira.

Essa situação, configura um verdadeiro confisco, e coloca o consumidor no polo passivo de uma espécie de execução extrajudicial sumária, o que se mostra inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito, revelando, esse dispositivo contratual, nulo de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Ficou comprovado que o banco/requerido efetuou retenções indevidas na conta corrente da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seu salário, por meses; ou seja, a autora ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

É direito do consumidor optar apenas pela abertura de conta salário para recebimento de seu salário, não podendo ser compelido a promover a abertura de conta corrente, para viabilizar a retenção de valores relativos a débitos de cartão de crédito, existentes com a instituição financeira, que deve procurar o recebimento pelas vias adequadas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Fabiana Marçal Santana
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer, Não Fazer c/c Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que sofreu provisionamento integral de seu salário em sua conta, mantida junto à instituição financeira apelada, por mais de uma vez, para pagamento de dívida, oriunda de cartão de crédito, fato esse que lhe forçou a efetuar um acordo para reconhecer a dívida, a fim de efetuar a quitação, para que o banco liberasse o valor provisionado em sua conta salário.

Explica que, ao tentar realizar saque de seu salário, constatou que não havia saldo em sua conta, razão pela qual compareceu ao banco, ocasião em que foi informada de que o valor havia sido provisionado para pagamento da dívida com a instituição bancária, oriunda de cartão de crédito.

Relata que, posteriormente, no mês 10/2019, ao descobrir que poderia sacar a quantia de sua conta salário, sem a necessidade de transferir para a conta corrente, ela (apelante) tentou, então, retirar o valor, porém, novamente, o banco havia provisionado 100% (cem por cento) do salário.

Ao comparecer, outra vez, à instituição bancária, para tentar resolver a situação, já que não podia ficar sem o seu salário, que é fundamental para subsistência de sua família, ela foi informada de que, para poder sacar a quantia, deveria entrar no site do Banco do Brasil e fazer um acordo, momento em que, com o reconhecimento da dívida, o banco liberaria o valor provisionado para saque.

Alega que, vendo-se sem saída, foi compelida a realização do acordo, a fim de ter acesso valor, oriundo de seu salário.

Enfatiza que não efetuou o acordo por vontade própria, mas, sim, por necessidade, uma vez que o seu salário estava sendo provisionado integralmente pela instituição.

Sustenta a existência de cláusulas abusivas no ajuste, em especial aquela que autoriza a instituição bancária a retirar valores de suas contas abertas na instituição, inclusive, conta salário.

Diz que, a abertura da conta bancária, mencionada pela instituição financeira, com autorização de retirada de valores para pagamento da dívida, deu-se por ocasião de sua contratação pela Câmara Municipal de Cuiabá, no início de 2019.

Argumenta que, todavia, ela (autora) compareceu, novamente, à instituição bancária, desta feita, em meados do ano de 2019, para abertura de uma conta salário, pois começou a laborar em local diverso, qual seja Empresa Cuiabana de Saúde Pública, em julho de 2019, ocasião em que o banco apelado negou abertura da conta salário, fazendo com que ela (autora) utilizasse a conta corrente aberta anteriormente, quando ainda empregada na Câmara Municipal, para que a instituição financeira pudesse se utilizar de contrato anterior, com cláusula totalmente abusiva, a fim de que fosse transferido o valor integral do salário para conta corrente dela (autora) e, assim, provisionar todo o valor, colocando em risco a sua subsistência e de sua família.

Afirma que a sentença é omissa, porque deixou de aplicar a inversão do ônus da prova.

Assevera que a instituição financeira agiu de forma abusiva e ilegal, porque poderia tentar receber a dívida por outros meios legais, mas preferiu valer-se de cláusula nula de pleno direito, que autorizava a retirada de valores para pagamento da dívida, utilizando-se de contrato aberto por empregador anterior.

Diz que o contrato firmado com a instituição financeira, foi elaborado unilateralmente, sem que lhe fosse conferido o direto de discutir os termos ajustados, enquadrando-se como contrato de adesão, nos termos do artigo 54 do CDC.

Sustenta a ilegalidade da retenção de salário para pagamento de dívidas, alegando que a sentença afronta os princípios do artigo 5o, LIV, e 7o, X, da Constituição Federal, bem como a norma proibitiva do artigo 833, IV, do CPC.

Assevera a abusividade da cláusula do contrato de renegociação de dívida, em que consta sua total autorização para que a instituição financeira promova descontos de conta corrente, poupança e salário, até a quitação total de qualquer dívida, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, porque coloca em risco a subsistência dela (autora/apelante), bem como de sua família.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, para que a instituição bancária cancele a sua conta corrente, a fim de que permaneça apenas com a conta salário, e se abstenha de provisionar os valores a título salarial; e que seja declarada a ilegalidade cláusula que autoriza a retenção salarial.

Pugna pela condenação do banco ao pagamento de danos materiais, decorrentes da apropriação indevida do seu salário, no

valor de R$ 447,59 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), bem como em danos morais, decorrentes da má prestação de serviço, com apropriação indevidamente de valores salariais da autora e provisionamento de salário.

As contrarrazões vieram ao id. 58318959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Ressai dos autos, e constitui fato incontroverso, que a autora
Fabiana Marçal Santana
teve a totalidade de seu salário, o qual era depositado na conta corrente mantida junto à instituição financeira requerida, retido para pagamento de dívida, oriunda de cartão de crédito, consoante extrato de conta corrente juntado ao id. 58318471.

Os extratos da conta bancária demonstram que os provisionamentos/ retenções tiveram início em 02/07/2019, no valor de R$ 2.271,62 (dois mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), e que perduraram até final de outubro de 2019, quando, então, sobreveio o acordo/renegociação do débito, conforme se verifica do documento acostado ao id. 58318472 (fls. 46).

Só, então, a partir daí, a autora passou a ter acesso ao salário creditado em sua conta corrente, conforme também se constata dos extratos juntados aos id’s. 58318471 e 58318472.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade da conduta perpetrada pelo banco.

Importante registrar que a autorização, contratualmente prevista, para desconto de empréstimos ou parcelas de empréstimos em conta bancária, em si, não é abusiva.

A abusividade reside na falta de limites para o desconto, casos em que permite ao banco invadir a conta bancária do correntista e absorver toda ou parte substancial da verba salarial do correntista (consumidor), porque retira dele a gerência sobre sua renda, de modo a impedir o exercício de sua discricionariedade, quanto ao pagamento de uma conta ou outra de maior relevância ou prioridade.

Situação diversa são dos empréstimos consignados em conta corrente, em que são oferecidas vantagens ao consumidor para a formalização da proposta, a fim de obter taxas de juros mais vantajosas, e possuem parcelas fixas, cujos valores são de prévio conhecimento do consumidor.

Outra coisa é a autorização imposta pelos bancos, para que invada a conta do mutuário e, de lá, retire todo o valor que entende correto para a quitação de
quaisquer dívidas
, de forma ilimitada, sem que o consumidor tenha prévio conhecimento do valor e sem qualquer possibilidade de discussão acerca de eventual débito, apurado de forma unilateral pela instituição financeira.

Essa situação, configura um verdadeiro confisco, e coloca o consumidor no polo passivo de uma espécie de execução extrajudicial sumária, o que se mostra inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito, em que vivemos.

Nesse passo, não há como deixar de reconhecer a abusividade da conduta perpetrada pelo banco, que reteve, de forma indevida, por meses, a título de provisionamento para pagamento de dívida, o salário da autora, sendo de rigor o reconhecimento da nulidade da cláusula embasadora dessa conduta, porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada e revela atitude incompatível com a equidade, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Desse modo, ficou comprovado que o banco/requerido efetuou retenções indevidas na conta corrente da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seu salário, por meses; ou seja, a autora ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência recente desta Câmara:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSA E ANALFABETA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSTATADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a alegação de suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Considera-se suficientemente fundamentado o decisum que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, colocando claramente os motivos de ordem jurídica em que se baseou o julgador. Para a validade do contrato firmado por indígena idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
” (TJMT. RAC 1001355-89.2017.8.11.0021. RELATOR DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

No tocante aos danos materiais, sem razão a apelante, isto porque a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que dano material não se presume, motivo pelo qual, a condenação ao pagamento da verba depende de prova robusta do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, além de
demonstração do nexo causal
.

Aliás, conforme preleciona Carlos Roberto Gonçalves,
“sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente”
, ainda que haja a violação de um dever jurídico (In Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed., 2005, p. 34).

No caso dos autos, a autora alega que, ao tentar sacar o valor de R$ 447,59 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), não obteve êxito, uma vez que a instituição financeira acabou se apropriando indevidamente da quantia.

Todavia, pelo que se observa do extrato de id. xxxx acostado aos autos, os valores foram sacados sob as rubricas de “Tar. Pacote Serv.” e de “adiant. Depos.”, não estando relacionado com o provisionamento indevido de salário para pagamento de dívida com cartão de crédito, que constituiu objeto de questionamento nestes autos, circunstância que obsta o deferimento do pleito indenizatório.

Quanto ao cancelamento da conta corrente, merece acolhimento o pleito autoral, porquanto não se tratou apenas de situação de abertura de conta para fins de recebimento de salário, mas sim de criação de nova conta, sem anuência do devedor, para retenção de valores relativos ao débito de cartão de crédito.

Assim, deve ser cancelada e ofertado à autora a possibilidade de abertura/manutenção de conta salário, apenas para fins de recebimento de seu salário, se assim for de seu interesse.

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida parcial.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar à instituição financeira que promova o cancelamento da conta corrente aberta em nome da autora, a fim de que permaneça apenas com a conta salário; que se abstenha de provisionar valores a título salarial, com a finalidade de pagamento do cartão de crédito objeto de discussão nesses autos; para reconhecer a nulidade da cláusula 5 do contrato de renegociação, que autoriza a retenção salarial; e, por fim, para condenar o banco requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, da data do primeiro provisionamento (02/07/2019), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020